Tribunal: TJDFT
Processo: 0051438-08.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0051438-08.2014.8.07.0001 AGRAVANTES: ISABELA QUEIROZ RAMOS, JULIANO DE OLIVEIRA E SILVA, A. P. Q. D. O., CAREN VANESSA CUPERTINO, CONSULTÓRIO MÉDICO SANTA SARA CALI LTDA AGRAVADOS: CAREN VANESSA CUPERTINO, CONSULTÓRIO MÉDICO SANTA SARA CALI LTDA, JOANA MÔNICA MARIA ANDRADE DE MELO E SILVA, MELISSA MOREIRA MARTINELLI, ISABELA QUEIROZ RAMOS, JULIANO DE OLIVEIRA E SILVA, A.P.Q.D.O. DESPACHO CAREN VANESSA CUPERTINO, CONSULTÓRIO MÉDICO SANTA SARA CALI LTDA, ISABELA QUEIROZ RAMOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. As duas primeiras agravantes sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Já os demais recorrentes afirmam negativa de prestação jurisdicional e defendem a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 284 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026